Tribunal: STJ
Processo: 0007823-97.2013.4.01.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115819 - DF(2025/0458417-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA
BA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA - RJ075384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE
EXTINGUE A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS EXEQUENTES.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
PRONUNCIAMENTO.
RECURSO
CABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUANDO HÁ EXTINÇÃO
PARCIAL SUBJETIVA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC). ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Na origem, o Juízo da 12a Vara Federal de
julgou
Salvador/BA
parcialmente procedentes os embargos à execução, opostos pela União, para
extinguir a execução em relação aos substituídos vinculados à Administração
Indireta. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Sindicato para
reconhecer a legitimidade da União e afastar a extinção do processo.
2. Hipótese em que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada, a controvérsia submetida, sendo insuficiente o inconformismo
da parte para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
3. Conforme o
§ 1o, do Código de Processo Civil, o
art. 203,
pronunciamento que extingue a execução possui natureza de sentença, sendo
cabível apelação (art. 1.009, CPC). Se o
apenas rejeita ou acolhe
decisum
parcialmente a impugnação, sem extinguir a fase executiva, trata-se de
decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015,
CPC).
4. No caso analisado, houve a extinção parcial subjetiva do processo,
configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por
consequência, a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d4ee1f9c-c276-4db3-99cb-1f8d8c0a4632

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
09/04/2026 15/04/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: d4ee1f9c-c276-4db3-99cb-1f8d8c0a4632

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115819 - DF(2025/0458417-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA
BA
ADVOGADO
: GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA - RJ075384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE
EXTINGUE A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS EXEQUENTES.
NATUREZA
JURÍDICA
DO
PRONUNCIAMENTO.
RECURSO
CABÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUANDO HÁ EXTINÇÃO
PARCIAL SUBJETIVA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC). ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Na origem, o Juízo da 12a Vara Federal de
julgou
Salvador/BA
parcialmente procedentes os embargos à execução, opostos pela União, para
extinguir a execução em relação aos substituídos vinculados à Administração
Indireta. O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Sindicato para
reconhecer a legitimidade da União e afastar a extinção do processo.
2. Hipótese em que não há violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil quando o Tribunal de origem enfrenta, de forma
fundamentada, a controvérsia submetida, sendo insuficiente o inconformismo
da parte para caracterizar negativa de prestação jurisdicional.
3. Conforme o
§ 1o, do Código de Processo Civil, o
art. 203,
pronunciamento que extingue a execução possui natureza de sentença, sendo
cabível apelação (art. 1.009, CPC). Se o
apenas rejeita ou acolhe
decisum
parcialmente a impugnação, sem extinguir a fase executiva, trata-se de
decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015,
CPC).
4. No caso analisado, houve a extinção parcial subjetiva do processo,
configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por
consequência, a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela UNIÃO da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial
dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n.
assim ementado (fl. 538):
0007823-97.2013.4.01.3300/BA,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES VINCULADOS À AUTARQUIA
OU FUNDAÇÃO.
1. Nos presentes embargos, impugna-se execução proposta pelo
para cumprimento do título executivo oriundo da Ação Civil Pública
SINTSEF/BA
n. 1998.33.00.000.555-9, proposta contra a União, na qual o Ministério Público
Federal obteve em favor dos servidores públicos federais e pensionistas da União,
suas autarquias e fundações públicas no Estado da Bahia o pagamento do percentual
de reajuste de 28,86%. A execução, em favor de substituídos, beneficiários da
sentença proferida na ACP, foi precedida de protesto interruptivo da prescrição e foi
desmembrada em grupos de 25 beneficiários.
2. Não há falar em ilegitimidade passiva da União em relação aos
exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, pois o STJ, em
situação análoga, considerou que o título judicial foi formado em ação civil pública
proposta pelo Ministério Público Federal em favor de servidores públicos federais e
pensionistas de todos os poderes da União, de suas autarquias e fundações públicas,
transitado em julgado, em certa unidade da Federação, de modo que essa questão
não mais poderia ser reavivada na execução, superando-se a questão concernente à
autonomia jurídica de entidades autárquicas e fundacionais federais, assim como a
questão orçamentária, uma vez que a União consolida todos os orçamentos das
entidades autárquicas e fundacionais federais e é a única com competência
legislativa para conceder reajuste de vencimentos. Precedentes do STJ declinados
no voto.
3. Por igual, os servidores de entidades da Administração Indireta têm
legitimidade para a execução e a decisão que impede o intento importa na extinção
do processo, por isso é apelável, nos termos do
§ 1o ,
o
art. 203,
c/c
art. 1.009,
ambos do CPC. Nesse mesmo sentido decidiu o STJ no REsp: 1.698.344 MG
, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, data de julgamento:
(2017/0231166-2)
T4 - QUARTA TURMA, data de Publicação: DJe
22/05/2018,
01/08/2018.
4. Apelação provida para reconhecer a legitimidade passiva da União em
relação a servidores vinculados tanto à Administração Direta quanto à
Administração Indireta, uma vez que o título judicial transitado em julgado
beneficiou todos os servidores e pensionistas federais no Estado da Bahia.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 575-583).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos seguintes
a
dispositivos:
a) arts. 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil – negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento, no acórdão
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

recorrido, dos argumentos sobre erro grosseiro na interposição da apelação em vez de
agravo de instrumento, caracterizando decisão genérica;
b) arts. 203, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil –
inadequação da apelação para atacar decisão interlocutória que não extinguiu a execução
e cabimento do agravo de instrumento nas hipóteses do cumprimento de sentença e
execução, atraindo a infungibilidade recursal e a caracterização de erro grosseiro; e
c) arts. 485, inciso VI, 535, inciso II, do Código de Processo Civil e 4o, inciso
II, do Decreto-
– ilegitimidade passiva da União para responder por
Lei n. 200/1967
créditos de substituídos vinculados à Administração Indireta, além da existência
de autonomia administrativa e financeira de autarquias e fundações, sendo possível a
arguição da ilegitimidade na fase executiva.
Ao final, requer que o recurso especial seja conhecido e provido para: (i)
anular o acórdão recorrido, com baixa dos autos à instância ordinária para
pronunciamento sobre a matéria dos embargos de declaração; ou, sucessivamente; e (ii)
reformar o acórdão para declarar que os períodos controvertidos devem ser computados
como tempo comum, com improcedência do pedido inicial (fls. 590-608).
Contrarrazões às fls. 639-652.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, diante do óbice da
Súmula n. 83 do STJ (fls. 684-686).
Razões do agravo em recurso especial (fls. 691-701).
Contraminuta às fls. 703-709.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Na origem, o Juízo da 12a Vara Federal de
julgou parcialmente
Salvador/BA
procedentes os embargos à execução, opostos pela União, para extinguir a execução em
relação aos substituídos vinculados à Administração Indireta.
O Tribunal de origem entendeu que a União é parte legítima para execução
movida por servidores de autarquias ou fundações, com base em título judicial que
beneficiou todos os servidores federais na Bahia. A decisão que extingue a execução por
ilegitimidade tem natureza de sentença (art. 203, § 1o, CPC), cabendo apelação (art.
1.009), conforme precedente do STJ (
. Assim, deu-se provimento
REsp n. 1.698.344/MG)
ao recurso para reconhecer a legitimidade da União e afastar a extinção do processo.
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

De início, quanto à violação dos arts. 489 e1.022 do Código de Processo Civil,
em sede preliminar, não procedem os argumentos de que o Tribunal de origem não
enfrentou, de modo fundamentado, os pontos alegadamente controvertidos, pois, no,
acórdão, constou a seguinte motivação (fls. 533-534, destaques no original):

Do recurso cabível
Nos termos do
§ 1°, do CPC, "(...) sentença é o pronunciamento
art. 203,
por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução".
Pode haver pronunciamento judicial com natureza de decisão interlocutória
de mérito, que não é sentença e por isso não se extingue o processo, quando a
decisão pronuncia a decadência ou a prescrição de uma das pretensões, mas o
processo prossegue quanto às outras. Nessas hipóteses a decisão interlocutória de
mérito é impugnável mediante o recurso de agravo de instrumento, conforme
ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ao comentarem o
II, do CPC (Código de Processo Civil Comentado).
art. 1.015,
Embora se cuidem de vários credores, sabe-se que cada relação jurídica
constitui um processo, de modo que aqui são vários processos de
crédito/débito
execução ou de cumprimento de sentença, que prosseguem ou se encerram.
No caso dos autos, a execução foi extinta em relação a alguns exequentes
por não possuírem vinculação direta com a União, logo, essa decisão, para esses
exequentes, tem natureza jurídica de sentença, pois extinguiu totalmente a pretensão
executória, razão pela qual o recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC) e não
o agravo de instrumento, que, ademais, tem cabimento em casos específicos
declinados no
do CPC, com os temperamentos que a jurisprudência do
art. 1.015
STJ vem estabelecendo, dizendo-o de taxatividade mitigada.
Nesse sentido decidiu o STJ no REsp: 1.698.344 MG
,
(2017/0231166-2)
Relato: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, data de julgamento:
T4 -
22/05/2018,
QUARTA TURMA, data de Publicação: DJe
merecendo destaque o
01/08/2018,
item 4 da ementa,
:
in verbis
[...] 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá
a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1°, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme
§ 2°,
art. 203,
[...]
CPC/2015.
Por fim, acrescente-se que não haveria outra oportunidade aos que tiveram
extinta a execução para discussão de qualquer outra questão porque em relação a
eles não haveria mais processo.

Como se percebe, ao contrário da tese defendida pela parte ora recorrente, a
Corte, na origem, entendeu que a decisão que extinguiu a execução em relação a alguns
exequentes, por falta de vinculação com a União, tem natureza de sentença (art. 203, §1o,
CPC), pois encerra definitivamente a pretensão executória para esses sujeitos. Por isso, o
recurso cabível é a apelação (art. 1.009), e não o agravo de instrumento, cujas hipóteses
são restritas (art. 1.015). Precedente do STJ (
reforça que, se a
REsp n. 1.698.344/MG)
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

decisão extingue a execução, trata-se de sentença. Assim, para os exequentes atingidos,
não há outra oportunidade de discussão, pois o processo se encerrou.
Logo, constata-se que a alegada afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC não
merece prosperar, porque o Tribunal de origem examinou devidamente a controvérsia
dos autos de forma fundamentada e sem omissões, com a apreciação de todos os
argumentos relevantes os quais poderiam infirmar a conclusão adotada pelo acórdão
recorrido.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO
INATACADO.
DEFICIÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
PARALISAÇÃO
DO
PROCESSO.
RESPONSABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.655.010/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
3/2/2025.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
TEMA
N.
163
DO
STF.
ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o
acórdão recorrido não possui omissão ou ausência de prestação jurisdicional
suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente como
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
REsp n. 2.035.216/RN,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJE de
12/11/2024,
)
19/11/2024.
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

Com efeito, é importante ressaltar que o Tribunal não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.793.376/AL,
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
30/3/2022
AREsp n. 1.621.544/RS,
Turma, DJe 13/5/2020.
Ademais, em relação ao mérito, no que diz respeito à violação dos arts. 203,
1.009 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, percebe-se que o cerne das
alegações é a configuração da natureza da decisão que extingue a execução em relação a
um dos exequentes e dá prosseguimento quanto ao pleito das outras partes. O que se
observa do caso analisado é que houve a extinção parcial subjetiva do processo,
configurando decisão interlocutória, sujeita a agravo de instrumento e, por consequência,
a ocorrência de erro grosseiro, sem possibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade.
Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO.
TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO
PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a
incidência do Enunciado Administrativo n.
: "Aos recursos interpostos com
3/STJ
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
CPC/2015
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
II - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal
no Estado da Bahia -
apresentou pedido de cumprimento de sentença,
SINTSEF/BA
referente à título judicial decorrente de Ação Civil Pública, na qual reconheceu o
direito de servidores públicos federais, civis, aposentados e pensionistas dos Poderes
da União, das Autarquias e Fundações Públicas federais, no Estado da Bahia, à
incorporação em seus proventos do reajuste no percentual de 28,86% (vinte e oito
vírgula oitenta e seis por cento).
III - A União, em
apresentou impugnação a cumprimento de
07/04/2016,
sentença, objetivando a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos
substituídos do Sindicato exequente que integram a Administração Indireta e que
não apresentam vinculação direta com a União, com como o reconhecimento de
excesso de execução no valor de R$ 696.338,98 (seiscentos e noventa e seis mil,
trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos).
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível
contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a
execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que
acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem
a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de
decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro,
vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na
hipótese de dúvida objetiva.
V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a
ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com
autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da
execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso
cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade.
VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não
conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal no Estado da Bahia -
mantendo hígida as decisões de fls. 405-
SINTSEF/BA,
420 e 441-446. (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.947.309/BA,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
7/2/2023,
10/2/2023;

Nesse contexto, assiste razão ao recorrente, diante do erro grosseiro na
interposição de apelação ao invés do agravo de instrumento. Em consequência, fica
prejudicada a análise da controvérsia restante.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reformar o acórdão recorrido e não conhecer da apelação interposta pelo Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia -
mantendo
SINTSEF/BA,
os termos da decisão de fls. 467-483.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:40
Código de Controle do Documento: 23ef38db-97d1-482a-b1a0-76a6310ad43e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.115.819 / DF
Número Registro: 2025/0458417-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078239720134013300 78239720134013300
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRA DO SERVICO PUBLICO FED NO EST DA BA
ADVOGADO : GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA - RJ075384
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LL
E
8.622/1993
8.627/1993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
09/04/2026
15/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:36
Código de Controle do Documento: 025aa52a-2d5b-42f2-9822-2669ff9b9e3f